Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos está em vias de ser resolvido. Assim sendo, nada há a prover ante o postulado pela apelada, através da derradeira peça que aviara1 e do parecer que colacionara2, notadamente porque desnecessária nova manifestação da parte adversa sobre o objeto do recurso e o colacionado não se qualifica como documento novo, ou seja, elemento apto a interceder na aferição e enquadramento das questões de fato controvertidas. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do apelo, mantendo-o na pauta em que está inserido. I. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 60459482 (página 1065). 2 ID 60459483 (páginas 1066/1085 – folhas 1/20).